Tribunal: TCU
Processo: 001.826/2026-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ato de concessão inicial de aposentadoria emitido pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas em benefício do Sr. Benedito Rufino Trindade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão inicial de aposentadoria emitido pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, em benefício do Sr. Benedito Rufino Trindade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com redação dada pela Resolução 377/2025), em: 9.1. ordenar o registro do ato de concessão inicial de aposentadoria em benefício do Sr. Benedito Rufino Trindade; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão: 9.3.1. implemente as medidas cabíveis no sentido de corrigir, na ficha financeira do interessado, o cálculo do valor do benefício e do respectivo reajuste, observando o disposto no art. 26, caput e § 7o, da Emenda Constitucional 103/2019, comunicando ao Tribunal as medidas adotadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante de notificação do interessado, preferencialmente pelo mesmo meio em que confirmou a ciência desta decisão.